Tribunal: TJMT
Processo: 0016621-30.2004.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016621-30.2004.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), AISSA KARIN GEHRING - CPF: 594.993.971-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES - CPF: 932.027.098-87 (APELADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - CPF: 838.963.171-72 (ADVOGADO), CARLOS MARINO SOARES DA SILVA - CPF: 292.976.211-04 (APELADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), MARIO APARECIDO LEITE CANGUSSU PRATES - CPF: 396.556.361-00 (ADVOGADO), RENATO BISSE CABRAL - CPF: 705.056.161-49 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ELIETE MARIA DIAS FERREIRA MODESTO - CPF: 089.181.711-53 (APELADO), ULYSSES RIBEIRO - CPF: 001.964.281-49 (ADVOGADO), CLAUDINEI FORTUNATO DO PRADO - CPF: 181.025.028-51 (ADVOGADO), Espólio De Almelindo Batista Da Silva registrado(a) civilmente como ALMELINDO BATISTA DA SILVA - CPF: 027.829.361-15 (APELADO), SUPER SAFRA COMERCIO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 00.566.948/0001-09 (APELADO), VANDERLEY CARVALHO DA SILVA (APELADO), OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO), FRANCIANE SPIGUEL DA SILVA - CPF: 691.144.711-91 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL PEROTTO PAGOT - CPF: 003.674.651-75 (ADVOGADO), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), SERGIO WALDINAH PAGANOTTO DE PAIVA - CPF: 720.697.911-49 (ADVOGADO), MARCOS ELY MENDES DA SILVA - CPF: 430.150.261-00 (APELADO), GISELLE FERREIRA VIEIRA - CPF: 702.746.901-44 (ADVOGADO), PAULO COSME DE FREITAS - CPF: 304.327.071-15 (ADVOGADO), SILVANO MACEDO GALVAO - CPF: 531.880.801-82 (ADVOGADO), GUSTAVO VETTORATO - CPF: 940.506.510-68 (ADVOGADO), JAMILLE CLARA ALVES ADAMCZYK - CPF: 011.935.551-59 (ADVOGADO), LUCILO DE FREITAS MACEDO FILHO - CPF: 780.550.911-53 (ADVOGADO), NEY ALVES DE ARRUDA - CPF: 412.032.911-91 (ADVOGADO), SILVIA REGINA SIQUEIRA LOUREIRO OLIVEIRA - CPF: 337.302.101-49 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), WAGNER SELVA - CPF: 000.950.071-56 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), VERA LUCIA MARQUES LEITE - CPF: 230.032.601-97 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.004.540/0001-00 (REPRESENTANTE), EUNICE SOARES DA SILVA (APELADO), SERGIO AUGUSTO ESCAME - CPF: 546.733.309-78 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), Espólio De Almelindo Batista Da Silva registrado(a) civilmente como ALMELINDO BATISTA DA SILVA - CPF: 027.829.361-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ALMELINDO BATISTA DA SILVA (APELADO), VANDERLEI CARVALHO DA SILVA - CPF: 314.198.281-34 (APELADO), EUNICE SOARES DA SILVA - CPF: 002.139.001-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONCESSÃO DE REGIME ESPECIAL DE
RECOLHIMENTO DO
ICMS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE DOLO OU MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente Ação Civil Pública por improbidade administrativa. A ação questionava a concessão irregular de regime especial de recolhimento de ICMS à empresa Super Safra Comércio de Grãos Ltda., o que teria causado prejuízo ao erário de R$ 8.517.020,52.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os servidores da Secretaria da Fazenda e os particulares beneficiados incorreram em atos de improbidade administrativa, e se há provas suficientes para caracterizar dolo ou má-fé dos envolvidos, justificando a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não houve demonstração de dolo ou má-fé dos servidores públicos na concessão do regime especial, conforme as exigências da Lei nº 8.429/92, após as alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021, que requer a comprovação de vontade livre e consciente de causar o resultado ilícito.

A ausência de dolo por parte dos agentes públicos inviabiliza a condenação dos particulares beneficiados, conforme o art. 3º da Lei nº 8.429/92, com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021, que exclui a responsabilidade dos particulares na hipótese de inexistência de conduta dolosa dos agentes públicos.

A sentença de primeiro grau analisou detalhadamente os fatos e concluiu que a mera irregularidade administrativa não caracteriza improbidade, na ausência de prova de conluio ou de intenção de lesar o erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento: "Não havendo comprovação de dolo ou má-fé por parte dos servidores públicos na concessão de regime especial de ICMS, é incabível a condenação por improbidade administrativa."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; Lei nº 8.429/1992, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 878.694, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 17.06.2017; STJ, REsp 1.171.017/PA, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, j. 06.03.2014.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação Cível interpost
o
pelo
Estado de Mato Grosso
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa movida contra os réus
Leda Regina de Moraes Rodrigues, Carlos Marino Soares da Silva, Eliete Maria Dias Ferreira Modesto,
Almelindo
Batista da Silva (espólio), Super Safra Comércio de Grãos Ltda.
e seus sócios
Sérgio Augusto Escame, Vanderlei Carvalho da Silva e Marcos Ely Mendes da Silva
.

Na origem, a ação foi ajuizada com o objetivo de apurar supostos atos de improbidade administrativa, relacionados à concessão e renovação de regime especial de recolhimento de ICMS à empresa Super Safra Comércio de Grãos Ltda., o que, segundo a acusação, teria causado prejuízo ao erário estadual no valor de R$ 8.517.020,52

(oito milhões, quinhentos e dezessete mil, vinte reais e cinquenta e dois centavos).

Na sentença recorrida o magistrado consignou, em
r
elação aos agentes públicos acionados, que
“
Não se logrou êxito em comprovar, na fase judicial, que
cada um dos requeridos servidores públicos, no desempenho de suas funções específicas, agiram
em conluio, de forma intencional, para o fim de conceder ilegalmente o benefício, visando favorecer a empresa requerida Super Safra Comércio de Grãos Ltda
.
, e provocar
dano
ao erário.
”
(Id. 188077170)
.

Quanto aos particulares
supostamente beneficiados
,
concluiu
que,
“
Por consequência, diante da não constatação de que os requeridos agentes públicos tenham incorrido em atos tipificados na Lei de Improbidade Administrativa, torna-se impossível a punição dos demais requeridos que são terceiros, havendo, portanto, relação de prejudicialidade.
”
.

Os apelantes buscam a
reforma da sentença, para que sejam reconhecidos os atos de improbidade administrativa
para o fim de condenar os apelados às sanções previstas no artigo 12 da Lei 8.429/92, dentre elas o ressarcimento ao erário do montante de R$ R$ 8.517.020,52 (oito milhões, quinhentos e dezessete mil, vinte reais e cinquenta e dois centavos)
,
valor este a ser devidamente atualizado em liquidação de sentença (Ids. 188077177 e 188077175).

Intimados, apresentaram contrarrazões
os apelados Sergio Augusto Escame, Carlos Marino Soares da Silva, Eliete Maria Dias Ferreira Modesto, Leda Regina De Moraes Rodrigues e Espólio de
Almelindo
Batista da Silva
(Ids. 188077180, 188077185, 188077192 e 188074950
).

A D. Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo provimento do recurso, defendendo a reforma da sentença, com a condenação dos réus pelos atos de improbidade administrativa e o ressarcimento ao erário
(
Id. 207819198
).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Como visto,
trata-se de Recursos de Apelação em Ação Civil Pública
,
interpostos pelo
Estado de Mato Grosso e
Ministério Público Estadual, visando à responsabilização por atos de improbidade administrativa praticados por servidores da Secretaria de Fazenda do Estado (SEFAZ-MT) e empresários.

Leda Regina,
Almelindo
Batista da Silva
(falecido, substituído elo espólio)
, Eliete Maria Dias Ferreira e Carlos Marino Soares Silva — ex-servidores públicos estaduais vinculados à Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ) à época dos fatos, atuando na Coordenadoria Geral do Sistema Integrado da Administração Tributária (CGSIAT) e na Gerência Executiva de Fiscalização
–
, bem como Sérgio Augusto Escame, Vanderley Carvalho da Silva e Marcos Ely Mendes da Silva, representantes da empresa beneficiada

Super Safra Comércio de Grãos Ltda.
,
são apontados como incursos nas sanções da Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa)
,
em
razão da identificação de
irregularidades
em
procedimento de concessão
e renovação
d
e

“
Regime Especial para Recolhimento de ICMS
”
.

Segundo os apelantes, a acusação baseou-se em investigações que indicam a omissão de fiscalizações e a participação ativa dos servidores estaduais na facilitação das fraudes fiscais, beneficiando diretamente a empresa e seus
sócios. Requereram, assim, a condenação dos recorridos pela prática dos atos previstos no artigo 9º, I e artigo 10,
caput
, I, VI, VII, X e XII da Lei nº 8.429/92.

Em suas razões recursais, os apelantes (Estado de Mato Grosso - 188077174 e Ministério Público – Id. 188077177) alegam que a sentença de improcedência deve ser reformada, uma vez que as provas apresentadas nos autos, como o Relatório Circunstanciado emitido por Fiscais Estaduais de Tributos, apontam para a clara conivência dos servidores públicos com a empresa ré, mediante a concessão indevida do benefício fiscal, sem a observância dos requisitos legais dispostos na Portaria nº 009/1997-SEFAZ/MT. Sustentam, ainda, que a conduta dos réus violou os princípios da administração pública, notadamente os princípios da legalidade, moralidade e lealdade às instituições, o que configura ato de improbidade administrativa nos termos dos artigos 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92.

Os
apelado
s, em
contrarrazões (Ids. 188077180, 188077185, 188077192 e 188074950),
sustenta
m
, em síntese, que a sentença deve ser mantida, pois não há provas suficientes para configurar o dolo ou a má-fé dos servidores públicos e dos empresários envolvidos. Argumentam que os atos administrativos foram realizados dentro da legalidade, e que a acusação de conluio entre os servidores e a empresa carece de elementos comprobatórios robusto
s
.

O pedido de responsabilização decorre
da constatação de que a pessoa jurídica de direito privado Super Safra Comércio de Grãos Ltda. deixou

de recolher o ICMS incidente sobre diversas operações interestaduais, indevidamente registradas nos livros fiscais como operações internas
,
no ano de 1998. Tal irregularidade resultou na constituição de crédito tributário no montante de R$ 8.517.020,52 (oito milhões, quinhentos e dezessete mil reais e cinquenta e dois centavos).

Aponta o autor da ação, que a
ilicitude foi possível graças
à
facilitação propiciada por servidores fazendários na concessão irregular de “Regime Especial para Recolhimento de ICMS”
.

Em
Relatór
i
o
Técnico
que compõe o Inquérito Civil
, Auditores Fiscais a serviço do Ministério Público concluíram
que os servidores que
atuaram
no procedimento para a concessão
e renovação
do regime privilegiado, bem como o F
iscal de
T
ributos
E
staduais
que acompanh
ou
as atividades da empresa, por não haverem obedecido aos termos da Portaria 09/97-SEFAZ,
teriam
contribuí
do
para a ocorrência dos
ilícitos (Id.
188074287
– pág. 11-16).

Em resumo, as principais irregularidades apontadas como indícios de atuação ilícita dos servidores
na concessão do benefício
são: a
não comprov
ação
à SEFAZ
d
o efetivo exercício no
E
stado de Mato Grosso, por no mínimo dois anos antes do requerimento – 1995 e 1996
;
não comprova
ção

d
o recolhimento mensal de ICMS superior a 5.000 UPF
; e
, por fim, deixa
r
de oferecer garantia válida, para a concessão do regime especial de recolhimento de ICMS
.

Destacaram os autores que
a empresa
, embora não tenha instruído
o pedido com os documentos exigidos na portaria regulatória do regime especial
, e mesmo tendo

ofer
tado
imóvel rural que não era de
sua
propriedade
como garantia,
ainda assim obteve a concessão
do regime especial
.

Entretanto, a
partir de uma análise minuciosa das provas colhidas tanto em sede de instrução processual quanto no Inquérito Civil n.º 038/2000
(Id 188074287 e
ss
),
o magistrado de primeiro grau expôs, de maneira detalhada, os fundamentos que alicerçaram a sentença de improcedência
, afastando a
imputação de responsabilidade aos réus com base na ausência de dolo, na insuficiência de
provas e na inexistência de nexo causal entre as condutas dos servidores e os danos
ao erário
.

Destacou, ainda,
a discricionariedade conferida ao ato de concessão e renovação do benefício e a ausência de flagrante violação à norma administrativa
, bem como a
inexistência de provas da associação ilícita entre servidores e o beneficiário.

Acerca do dano ao erário, o Juízo pontuou que o valor que o autor indicou, da ordem de R$ 8.517.020,52 (oito milhões, quinhentos e dezessete mil, vinte reais e cinquenta e dois centavos), apurado durante a ação fiscal e documentado através de nove Autos de Infração e Imposição de Multa, estaria claramente dissociado da prova documental que consta nos autos.

Ainda, descartou a
impossibilidade
responsabilização
dos particulares
, beneficiários do ato administrativo,

por ato de improbidade administrativa
,
diante da ausência de conduta dolosa dos servidores, nos termos do art.
3º da Lei n° 8.429/92, com a nova redação
dada pela Lei nº 14.230, de 2021
.

Dessa maneira, vejo que o juízo de primeiro grau sopesou corretamente os fatos e as provas, razão pela qual a
sentença

deve
ser mantida
, conforme exposto a seguir.

I. INEXISTÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FÉ DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Segundo o entendimento do STF no Tema 1.199, a Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados sob a vigência da legislação anterior, desde que não haja condenação transitada
em julgado. A
ssim, a
análise do dolo, conforme previsto na nova legislação, é imprescindível para a configuração do ato de improbidade.

No presente caso, a controvérsia gira em torno da alegação de que os servidores teriam agido dolosamente ao conceder o regime especial de ICMS à empresa Super Safra Comércio de Grãos Ltda.

O Estado, em seu recurso (Id. 188077175), argumenta que o dolo estaria demonstrado, uma vez que os representantes da empresa buscaram um ajuste com os servidores para obter o regime especial, mesmo sem atender aos requisitos legais, o que teria sido demonstrado pelas investigações constantes no Inquérito Civil nº 038/2000.

Entretanto, como destacado na sentença
,
acerca das condutas imputadas à apelada Leda Regina, Coordenadora Geral do SIAT-SEFAZ, que
,
junto aos servidores Carlos Marino e Eliete Maria, teria permitido a fruição indevida do benefício pela Super Safra, o conjunto probatório revelou apenas que a concessão do regime especial foi realizada de acordo com os documentos apresentados pela empresa e em conformidade com as normas internas da Secretaria de Fazenda. Além disso, destacou-se que a servidora agia no exercício de suas funções, sem que fosse comprovada a presença de dolo ou má-fé.

O Ministério Público, em suas razões

(Id. 188077177)
, apenas reforça a tese de conluio, apontando que, embora não seja clara a forma como o ajuste foi feito, as condutas dos servidores demonstrariam intenção de favorecer a empresa, em violação aos princípios da administração pública.

Contudo,
da análise dos autos, verifica-se a total ausência de
provas
concretas sobre eventual ajuste prévio entre os envolvidos,
que
demonstrem
o dolo dos agentes públicos, exigido pela Lei nº 8.429/1992, em sua nova redação.

O artigo 1º, §§

2º e 3º, da referida lei estabelece que o dolo consiste na "vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito", sendo necessário que o ato tenha como objetivo o enriquecimento ilícito, o prejuízo ao erário ou a violação dos princípios da administração pública. Sem essa comprovação, o mero exercício de funções administrativas, ainda que irregularmente, não caracteriza improbidade.

A
instrução processual na origem, como acertadamente
avaliou

o
Juízo singular,
aponta para a conclusão de que a
conduta de Leda Regina, assim como dos demais servidores, foi realizada dentro das prerrogativas conferidas pela Portaria nº 009/1997, que regulamentava o regime especial e permitia certo grau de discricionariedade. Não se comprovou, no entanto, que sua atuação, ou a dos servidores Carlos Marino e Eliete Maria, tenha sido intencionalmente lesiva ao erário
ou destinada ao enriquecimento ilícito de terceiro
.

As alegações de conluio também não foram corroboradas pelas provas
documentais
constantes nos autos, tampouco houve comprovação do nexo causal entre a atuação do fiscal
Almelindo
Batista e o suposto
dano
ao erário, uma vez que o acompanhamento fiscal, embora tenha se mostrado superficial, não pode ser considerado determinante para facilitar a sonegação fiscal feita da empresa.
É do contribuinte, neste caso, o dever de recolher o tributo, estando sujeito às sanções administrativas aplicáveis em decorrência da fraude fiscal, diante da inexistência de prova de facilitação promovida pelos agentes públicos.

Como bem observado pelo Juízo sentenciante:
Inobstante se verifique a ocorrência de algumas inconsistências no processo administrativo em questão, nota-se que boa parte das atividades exercidas pelos requeridos, ao
contrário do que se
afirma
na inicial,
não indicam má-fé e ilicitude daqueles, bem como não fogem da permissividade e discricionariedade admitida pela própria norma administrativa que regulamentava a concessão do dito “Regime Especial”, qual seja, a Portaria nº 09/1997
.

A improcedência da ação encontra respaldo em precedentes que afastam a responsabilização por improbidade administrativa ante a simples constatação de irregularidade ou ilegalidade, quando não há prova de dolo, em consonância com a jurisprudência deste E. Tribunal.

Em caso análogo, decorrente da mesma investigação, julgado pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, também foi reconhecida a impossibilidade de condenação:

RECURSO DE APELAÇÃ0 – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE ATO DOLOSO – DESORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA – ausência de nexo de causalidade – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ATO DOLOSO OU COM O FIM DE PREJUDICAR A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Da análise do acervo probatório não se verifica comprovação de dolo dos agentes públicos em lesar o erário ou apto para indicar, com precisão, a associação com o proprietário da empresa beneficiada para o fim de possibilitar evasão fiscal, sendo o caso de improcedência da ação de improbidade.
2. Não é possível afirmar com precisão necessária a intenção dos requeridos em causar prejuízos ao erário, ou aferir vantagem indevida, principalmente porque
a concessão do regime especial não deferiu ao contribuinte redução na alíquota do imposto devido, de modo que o motivo principal para a ocorrência da evasão
fiscal decorreu de falha na fiscalização realizada após o deferimento do benefício
. 3. Recurso desprovido. (N.U 0004105-70.2007.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2023,
Publicado
no DJE 07/03/2023)

No mesmo sentido, é o entendimento desta Egrégia Câmara, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – CITAÇÃO VIA EDITAL – INOCORRÊNCIA – ESGOTADAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO PARADEIRO DO RÉU – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – REJEIÇÃO – TEMA 1.199/STF – MÉRITO – PREFEITO MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA – IRREGULARIDADE NA CONDUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO – ILEGALIDADE POR SI SÓ INSUFICIENTE A CARACTERIZAR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DECISAO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...).
Não evidenciado o dolo específico, a mera irregularidade ou ilegalidade por si sós, mostram-se insuficientes a caracterizar a conduta como ato de improbidade administrativa
.
Sentença de procedência da demanda reformada. Recurso provido. Ação Improcedente. (N.U 0001421-79.2015.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito
Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2024,
Publicado
no DJE 07/02/2024) (destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONCURSO PÚBLICO UNIFICADO – REVELAÇÃO DE INFORMAÇÕES SIGILOSAS A PESSOA NÃO INTEGRANTE DA BANCA ORGANIZADORA DO CERTAME – UTILIZAÇÃO DE COMPUTADOR E PENDRIVE PESSOAIS PARA ARMAZENAR CADERNOS DE PROVA E GABARITOS DO CERTAME – SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NÃO-COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ OU DOLO GENÉRICO - AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE HOUVE A COMERCIALIZAÇÃO DE PROVAS DO PROCESSO SELETIVO – ANULAÇÃO POR MOTIVO DIVERSO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para a configuração de improbidade administrativa não basta a prática de mera ilegalidade ou irregularidade administrativa; é preciso que estas tenham sido cometidas com a intenção de prejudicar ou favorecer terceiros ou causar danos à administração pública, sendo indispensável, portanto, a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado no dolo para os casos enquadrados nos art. 9º e 11 e, no mínimo, pela culpa, nas situações do art. 10, da Lei n. 8.429/92.

2. Ausentes provas nos autos de que ao utilizar equipamentos pessoais para a montagem de cadernos de prova e gabaritos, bem como o auxílio de pessoa não integrante da comissão organizadora
do concurso público, as servidoras investigadas tenham sido impulsionadas por dolo ou má-fé, mas sim que assim agiram em virtude da falta de recursos humanos e materiais e da desorganização ocorrida na condução do processo seletivo, não há falar-se na prática do ato de improbidade tipificado no art. 11 da Lei nº 8.429/92, diploma legal que não se compraz com a responsabilidade objetiva.

3. Hipótese em que, à míngua do elemento subjetivo e da prova de que houve fraude no concurso público, cuja anulação deu-se por motivo diverso (logística), mantém-se a sentença de improcedência da ação de improbidade administrativa. (N.U 0009192-10.2010.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/04/2021,
Publicado
no DJE 21/05/2021)

Assim, ainda que tenham sido constatadas irregularidades no processo de concessão do regime especial e omissões na fiscalização, estas não se traduzem, por si, em ato de improbidade, já que não se comprovou o
elemento subjetivo doloso,
necessário para caracterizar tal ato, conforme exigido pelo artigo 10,
caput
, da Lei nº 8.429/1992. A Lei, em sua redação atual, estabelece que apenas a ação ou omissão dolosa que cause prejuízo ao erário ou viole os princípios da administração pública pode ser considerada improbidade.

Diante da ausência de provas robustas que comprovem a intenção deliberada dos servidores em lesar o erário ou favorecer a empresa de forma ilícita, a sentença de improcedência deve ser mantida.

II. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DOS SERVIDORES E O DANO AO ERÁRIO

N
esse aspecto,
importante
observ
ar
que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, conforme prelecionado pelo Tema n. 897 do Supremo Tribunal Federal
:

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO

RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5.
São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (
ii
) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento.

(RE 852475, Relator(a):
ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08-08-2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
058 DIVULG
22-03-
2019 PUBLIC
25-03-2019)

Nesse aspecto, a
sentença foi precisa ao concluir que o inadimplemento
e infrações
tributári
as
da empresa Super Safra Comércio de Grãos Ltda. não pode ser
atribuído
à suposta irregularidade na concessão do regime especial. O não recolhimento do ICMS é de exclusiva responsabilidade do contribuinte, sendo que o regime especial não exime a empresa de suas obrigações tributárias.

Como visto,
a
inda que se aleguem falhas na fiscalização, não restou provado que os servidores agiram com a intenção de causar prejuízo ao erário ou que tais falhas decorreram de dolo ou conluio com os empresários.

As irregularidades observadas no acompanhamento fiscal
revelam, sem dúvida
,
a
ineficiência administrativa
que certamente favorece a evasão fiscal
, não havendo
, entretanto,
indícios de fraude intencional.

III. RESPONSABILIDADE DOS PARTICULARES

No que tange aos particulares
,
Super Safra Comércio de Grãos Ltda, e seus
sócios
Sergio Augusto Escame
,
Vanderley Carvalho da Silva

e

Marcos Ely Mendes da Silva
,
igualmente não há
elementos probatórios que comprovem conluio ilícito entre estes e os agentes públicos.

Considerando que a nova redação da Lei de Improbidade Administrativa igualmente excluiu a responsabilização dos particulares unicamente em razão de serem beneficiários de condutas ímprobas, ressai
claro,
como já dito, que a ausência de prova do dolo dos servidores públicos, implica na impossibilidade de
aplicação
das sanções aos particulares.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVA. AÇÃO AJUIZADA APENAS CONTRA PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública por improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público Federal em face da Associação das Profissionais do Sexo e Congêneres do Estado do Rio Grande do Norte - ASPRORN, e da respectiva presidente, Maria da Paz Soares, em razão de ilegalidades no Convênio 150/200/SPM/PR, firmado com a Secretaria de Políticas para as Mulheres, vinculada à Presidência da República.

2. No primeiro grau, a petição inicial não foi recebida por inadequação da via eleita, em razão da ilegitimidade passiva das demandadas. A Corte de origem, contudo, deu provimento ao Apelo do Parquet federal para reconhecer a legitimidade dos demandados com o prosseguimento da demanda.

3. O STJ entende que "os particulares não podem ser responsabilizados com base na LIA sem que figure no polo passivo um agente público responsável pelo ato questionado" (REsp 1.732.762/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
17.12.2018). Nesse mesmo sentido:
AgInt
no REsp 1.608.855/PR, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma,
DJe
12.4.2018;
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
817.063/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
24.9.2020;
AgInt
no
AREsp
1.402.806/TO, Rel. Min. Manoel
Erhardt
(Desembargador
convocado do TRF-5), Primeira Turma,
DJe
3.11.2021;

REsp
1.409.940/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
de 22.9.2014; REsp 1.405.748/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
de 17.8.2015; e
REsp.
1.171.017/PA, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
6.3.2014.

4. Sobre a matéria, a Lei 14.230/2021 introduziu o parágrafo único ao art. 2º da Lei 8.429/1992. Como se observa, o teor do novo dispositivo não destoa do antigo art. 1º, parágrafo único, da Lei 8.429/1992, de modo que não merece reforma a jurisprudência já consolidada pelas Primeira e Segunda Turmas do STJ, no sentido de que se mostra inviável o manejo da Ação Civil Pública por improbidade administrativa exclusivamente contra o particular, sem a concomitante presença de agente público no polo passivo da demanda.

5. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.980.604/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/6/2022,
DJe
de 30/6/2022.)

Conclusão

Diante da ausência de provas suficientes para demonstrar a prática de ato doloso de improbidade administrativa por parte dos servidores e da inexistência de nexo causal entre a concessão do regime especial e o inadimplemento tributário, inexiste razão para o acolhimento dos recursos de apelação.

A sentença encontra-se devidamente fundamentada e embasada na análise criteriosa das provas, devendo ser mantida em sua integralidade.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO

a
os recursos de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024